Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703873-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME APELADO: JEFERSON GERSON KOCH, PAULA DE ARAUJO ALVARES DA SILVA, PREMIUM ENGENHARIA SA D E S P A C H O Compulsando os autos, observo que a parte apelada, em contrarrazões (ID 69430015, págs. 7 e 8), pugna pelo não conhecimento parcial do recurso, no tocante ao indeferimento da prova testemunhal e da possibilidade de julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que a apelante “não deduziu essa matéria de modo a impugná-la em preliminar do recurso de apelação”. Além disso, assevera a parte apelada que “Não se pode admitir informalidades processuais nesta sede recursal quando diante de um requisito que implica a extensão da matéria ser conhecida nessa instância recursal. A apelante deve demonstrar em seu recurso que está a buscar uma tutela recursal preliminar, de modo a cassar a sentença, ou meritória, que diga respeito à reforma do julgado. Ao não o fazer e tratar tudo como mérito, a apelante não atende a exigência própria do recurso de apelação, decorrente da leitura conjunta dos arts. 1.009, § 1o, e 1.010, inciso III, do CPC, e inviabiliza o exercício do direito de contraditório”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela parte apelada. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 24 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator